Tribunal: TJDFT
Processo: 0757285-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Teoria da Causa Madura. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a própria parte recorrente pediu a “cassação” da sentença e a devolução dos autos ao Juízo de origem para evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (ID 44933035, pg. 06). Além disso, a Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II) não poderia ser aplicada neste caso, uma vez que a situação processual não permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal. O réu sequer foi citado para apresentar contestação.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.